Tribunal: TJBA
Processo: 8017409-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017409-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO DO NASCIMENTO SILVA PORCIUNCULA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

AGRAVADO: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME VILELA PATO REZENDE, PEDRO ANDRADE CAMARGO, JOAO PAULO QUIRINO SILVA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO GUIDELLI DA SILVEIRA PINTO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU O VALOR EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR A SER PAGO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA LIBERADA EM FAVOR DO PATRONO DA RECORRENTE DIANTE DO JULGAMENTO DO RECURSO Nº 8012983-06.2025.8.05.0000. TUTELA RECURSAL. MANTIDA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DA DECISÃO QUE OS CONSIGNOU, ABATIDOS OS VALORES JÁ LEVANTADOS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em discussão:
Expedição de alvará para levantamento de valores incontroversos, em cumprimento de sentença que tramita desde 2016.

II. Questão em discussão:
Se é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão que consignou os valores.

III. Razões de decidir:
O trânsito em julgado se torna desnecessário na medida em que não há discussão e nem impugnação específica sobre o valor exequendo, o qual, reconhecido pelas partes e pelo julgador a quo.

Acrescente-se a isso, que diante do julgamento do agravo de instrumento de nº 8012983-06.2025.8.05.0000, que discutia a legitimidade da PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA para questionar a distribuição dos honorários de sucumbência, não mais subsistem razões para manutenção da retenção da verba sucumbencial, a qual, com a decisão de mérito deste recurso deve ser liberada em favor do patrono da Recorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Por tudo que dos autos consta e do cenário processual geral que envolve a lide, os documentos e elementos corroboram a plausibilidade das alegações recursais a ponto de justificar a reforma da decisão agravada, mediante a confirmação da tutela recursal antes deferida, para manter a determinação da expedição do alvará, referente ao valor incontroverso, deduzido os valores já levantados pelos exequentes/agravantes (R$ 3.243.426.86) vide decisão judicial id. 485169042, bem assim autorizar a liberação da verba sucumbencial em favor do Patrono da Recorrente, que agravou em tempo, na medida em que recorreu no mesmo dia que foi proferida a decisão de indeferimento expresso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017409-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BRUNO DO NASCIMENTO SILVA PORCIUNCULA e outros (4) e como Agravada PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça